Tribunal: TJSP
Processo: 0006526-95.2017.8.26.0451
Classe: Apelação Criminal / Privilegiada
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
Apelação da Defesa – Lesão corporal culposa e lesão corporal privilegiada – Provas suficientes às condenações – Lesões corporais demonstradas em exame pericial – Consistentes relatos das vítimas – Legítima defesa não demonstrada – Condenação mantida – Penas-base acertadamente fixadas no mínimo legal – Circunstância agravante descrita no artigo 61, inciso I, alínea "h", em relação ao crime

Ementa:
Apelação da Defesa – Lesão corporal culposa e lesão corporal privilegiada – Provas suficientes às condenações – Lesões corporais demonstradas em exame pericial – Consistentes relatos das vítimas – Legítima defesa não demonstrada – Condenação mantida – Penas-base acertadamente fixadas no mínimo legal – Circunstância agravante descrita no artigo 61, inciso I, alínea "h", em relação ao crime praticado contra a vítima Mozart, afastada, por se tratar de crime culposo – Adequação da pena – Redução da pena, pela prática do delito contra a vítima Wilton, em 1/6, ante a causa de diminuição prevista no artigo 129, §4o, do Código Penal – Concurso material, bem reconhecido – Regime aberto e suspensão condicional da pena, adequados – Inviabilidade de substituição da pena corporal por pena restritiva de direitos – Vedação legal – Recurso de apelação parcialmente provido.